Tribunal: TJMT
Processo: 0003984-68.2018.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003984-68.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON RAIMUNOD DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOAB EVANGELISTA DOS SANTOS (VÍTIMA), GERALDO BRUNO VISTOR CÉSAR MARTINS FELÍCIO (VÍTIMA), DIONIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 946.053.001-04 (APELADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.206.271-00 (APELADO), JOAB EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 023.120.281-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 026.080.971-38 (VÍTIMA), EDSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 835.652.211-00 (VÍTIMA), JOAB EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 023.120.281-40 (VÍTIMA), GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 026.080.971-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME FURTO QUALIFICADO E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO –

MODIFICAÇÃO DE PENA –1.EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADAS, UTILIZADA UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – PRECEDENTES DO STJ –2.RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR DENTRO DO 05 (CINCO) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –– RECURSO PROVIDO.

1. Como o magistrado reconheceu duas qualificadoras, é possível considerar uma para qualificar o crime e a outra para elevar a pena-base de forma fundamentada, ou, como fazem alguns julgadores, considerando uma circunstância (apontada inicialmente como qualificadora) na segunda fase, como agravante, se houver previsão legal no rol das agravantes.

2. O réu praticou novamente o crime de furto qualificado antes do decurso do lapso temporal de 05 (cinco) anos para o afastamento da reincidência do apelado, de acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos das ações nº 3984-68.2018.811.0037, código 209652, que condenou
DIONIS PEREIRA DA SILVA
, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 155, § 4º, incisos I e IV, e 331,
caput
ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
alega que a aplicação da pena-base do crime de furto qualificado no mínimo legal é insuficiente para que a pena cumpra as suas finalidades, em razão do reconhecimento de duas qualificadoras
-
com destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas
.

Além disso, busca o reconhecimento da agravante da reincidência.

Nas contrarrazões a defesa postula o não-provimento do apelo (id. 113639959).

O
parecer,
da lavra do Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior é pelo
provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes
de furto qualificado, 155, § 4º, incisos I e IV (
com destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas
)
e desacato, 331,
caput
ambos do Código Penal, motivo pelo qual o pedido da acusação
consiste na
modificação da pena.

Assiste razão ao apelante.

Ora, se de um lado, não pode o julgador valorar duas vezes o mesmo instituto em matéria de dosimetria, ou seja, não pode incidir em
bis in idem
, que consiste no duplo agravamento da pena sob o mesmo fundamento, de outro, também não pode incorrer no que a doutrina denomina de
“política da pena mínima”
.

A política da pena mínima consiste em aplicar a pena-base no mínimo legal sem fundamentar as circunstâncias judiciais, o que acarreta pena desproporcional, com vício de fundamentação e violação à garantia da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

Além disso, a aplicação “automática” da pena mínima acarreta consequências, tais como:

no regime inicial (art. 33, § 3º) e substituição da pena privativa por restritiva de direito (art. 44, III), ambos os dispositivos do Código Penal.

No caso, como o magistrado reconheceu as duas qualificadoras em questão supramencionadas, é possível considerar uma para qualificar o crime e a outra para elevar a pena-base de forma fundamentada, ou, como fazem alguns julgadores, considerando uma circunstância (apontada inicialmente como qualificadora) na segunda fase, como agravante, se houver previsão legal no rol das agravantes.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ Nesse sentido tem decidido o STJ:

“(...) 5. No tocante às circunstâncias do crime, cumpre ressaltar que “a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal” (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

“(...) Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico.(...) ” (STJ. 5ª Turma. HC 505.263/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/08/2019).

Na segunda fase de individualização da pena, verifica-se que o apelado
DIONIS PEREIRA DA SILVA
merece ter a sua pena intermediária agravada em razão do

reconhecimento da
reincidência
, haja vista que fora
condenado em sentença proferida nos autos da ação penal nº 11-46,2007.8.11.0052
, que tramitou perante a comarca de Rio Branco/MT, a qual o condenou a pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, com sentença transitada em julgado em 16/02/2012 e que originou o executivo de pena nº 853- 50.2012.811.0052, onde consta a decisão daquele r. juízo em 07/02/2013, determinando o encaminhamento do referido executivo de pena a comarca de Rondonópolis/MT para cumprimento.

Como o apelado praticou novamente o crime de furto qualificado na data de
02/07/2018
, demostrando-se que não houve o lapso temporal de 05 (cinco) anos para o afastamento da reincidência do apelado, de acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal.

Convém ainda ressaltar que não se desconsidera que
ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para o aumento na primeira fase gire em torno de 1/8 (um oitavo) e na segunda fase, a redução ou aumento da pena,
em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase
, é certo que tais balizas não constituem limitação ao magistrado, no âmbito da discricionariedade que a lei lhe confere.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À APLICAÇÃO DE UM CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o atual entendimento das Cortes Superiores, o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional. Ao contrário do que diz a defesa, tal orientação não se aplica somente aos casos posteriores ao julgamento do HC 176.473/RR pelo STF, tendo em vista a ausência de modulação temporal de efeitos daquela decisão.

2. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

3. O pleito absolutório por suposta ausência de provas esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não viola o art. 155 do CPP a valoração de documentos colhidos pelo INSS na esfera extrajudicial, desde que submetidos ao crivo do contraditório, como no presente caso.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena,
não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe
29/11/2021
) (destacamos).

“(...)
A dosimetria da pena está sujeita à discricionariedade do juiz, observada a legalidade e a constitucionalidade dos parâmetros adotados
. É nesse sentido a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: “
O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção
” (
STF
- HC: 197324 SP 0038326-08.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação:
19/04/2021
)
(destacamos).

Sob essas premissas, passo ao reexame da dosimetria da pena,
em observância ao que aduz o artigo 68, do Código Penal.

O artigo 155, § 4º, do Código Penal prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Na
primeira fase
de aplicação da pena, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie; há maus antecedentes, mas deixo para valorá-lo na segunda fase de individualização da pena, para não incidir no vedado
bis in idem
; inexistência de elementos concretos nos autos suficientes para auferir a conduta social e a personalidade do agente e os motivos do crime; e
m relação às circunstâncias do crime, a avaliação deve ser negativa em virtude de o réu ter praticado o crime de furto mediante rompimento de obstáculo (em residência) e concurso de pessoas, sendo que utilizo a primeira circunstância para qualificar o delito e a segunda como circunstância judicial;
as consequências do delito são inerentes ao tipo pena em comento, razão pela qual
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na
segunda fase
de individualização da pena,
foi reconhecida a presença da
atenuante da confissão espontânea
e com o provimento do presente apelo da acusação reconhece-se a
agravante da reincidência
, em virtude de o réu ostentar sentença condenatória transitada em julgado.

Nesse aspecto, sem desconsiderar a atual posição do STF sobre o tema, adoto a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, mesmo quando específica; veja-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES
. ERESP N. 1.154.752/RS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 2.
O acórdão impugnado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal ? CP) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), por serem igualmente preponderantes.

(...) Ordem concedida, de ofício, para realizar a compensação entre as referidas circunstâncias, redimensionando a pena do paciente. (STJ - HC: 630735 SP 2020/0322470-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
05/04/2021
) (destacamos).

No caso em questão, embora o apelado possua uma condenação anterior pela prática do crime de furto, porém não é multirreincidente, razão pela qual sua pena intermediária fica em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, não concorrendo causas de aumento e de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

No que tange à pena de multa, que deve guardar sintonia com a quantia da pena privativa de liberdade, além de ser considerada a situação econômica do réu, com amparo no artigo 60, § 1º, do Código Penal fixo-a em 40 (quarenta) dias-multa, cada dia-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação ao
crime de desacato
, pelo qual o apelado também fora condenado, em que foi fixada pena de
6 meses de detenção
, mesmo com o reconhecimento da agravante da reincidência, a pena fica no mesmo patamar, conforme acima argumentado.

O regime para o cumprimento da reprimenda é o aberto, em atenção às disposições contidas no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para readequar a pena de furto qualificado do réu
DIONIS PEREIRA DA SILVA
à

pena de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
reclusão no regime aberto e pena de multa de 40 (quarenta) dias-multa, calculados na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022